Tribunal: TCU
Processo: 040.401/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13654/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.401/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elton Gomes de Oliveira (XXX.857.769-XX); Itacira Suzue Ossiama (XXX.233.208-XX); Joao Luiz Guimaraes (XXX.104.937-XX); Jose Luiz Gomes Junior (XXX.739.779-XX); Leandro Amorim de Freitas (XXX.805.727-XX); Lilian Arantes de Freitas (XXX.481.491-XX); Lilianie Rodrigues Takamatsu Faraj (XXX.352.828-XX); Marcelo Aparecido Rossi (XXX.750.698-XX); Orlando Bezerra Viana (XXX.327.954-XX); Vania Bezerra Dantas (XXX.756.034-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.